Tribunal: TJES
Processo: 0012654-03.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
– INCAPAZ -
INTERESSE
DE MENOR
– MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL – ART. 178, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE – ART. 279, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

A ausência
de intimação do Ministério Público em processo judicial no qual deveria intervir,
na forma do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil,
somada à demonstração de prejuízo
concreto
para
a
parte
incapaz
,
enseja a anulação da sentença respectiva, nos moldes do artigo 279, do diploma processual civil em vigor.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012654-03.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA GORETE TRAGINO RECLA e outros
APELADO: VALE S.A - ESTRADA DE FERRO VITORIA-MINAS
RELATOR: DES. SUBST.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
– INCAPAZ
–

INTERESSE
DE MENOR
– MINISTÉRIO PÚBLICO
–
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL – ART. 178, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE – ART. 279, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

A ausência
de intimação do Ministério Público em processo judicial no qual deveria intervir,
na forma do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil,
somada à demonstração de prejuízo
concreto
para
a
parte
incapaz
,
enseja a anulação da sentença respectiva, nos moldes do artigo 279, do diploma processual civil em vigor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher o parecer do Ministério Público para anular a sentença, julgando prejudicado o recurso de apelação interposto nos autos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MARIA GORETE TRAGINO RECLA e ROBERTO TRAGINO RECLA contra a sentença de fls. 228/229-v, pela qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares julgou improcedente a pretensão deduzida em face de VALE S.A. – ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS, condenando os requerentes, ora Apelantes, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (fls. 236/241), os Apelantes expõem haverem ingressado em juízo sob a pretensão de obter indenização por ato ilícito supostamente praticado pela Apelada, que os teria impedido, injustamente, de embarcar no trem de passageiros da “Estrada de Ferro Vitória-Minas”.

Inconformados com a improcedência do pleito inicial, pugnam os Apelantes pelo provimento do recurso de apelação para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja a ação julgada procedente, condenando-se a Apelada
(i)
a ressarcir o dano material mensurado em R$ 90,00 (noventa reais);
(ii)
a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Apelante e
(iii)
a arcar com custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 6554208, postulando o improvimento do recurso de apelação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu parecer no id 6867950, opinando pela pronúncia de nulidade absoluta em razão da ausência de intervenção do Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, durante toda a fase de conhecimento, por se tratar, na espécie, de ação envolvendo interesse ligado a menor de idade.

Em petição de id 7034501, os Apelantes endossaram a tese deduzida pelo
Parquet
estadual.

Conquanto intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para manifestação a respeito da aventada nulidade.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA GORE
TE TRAGINO RECLA e ROBERTO TRAGINO RECLA contra a sentença de fls. 228/229-v, pela qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares julgou improcedente a pretensão deduzida em face de VALE S.A. – ESTRADA DE FERRO VITÓRIA-MINAS, condenando os requerentes, ora Apelantes, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões (fls. 236/241), os Apelantes expõem haverem ingressado em juízo sob a pretensão de obter indenização por ato ilícito supostamente praticado pela Apelada, que os teria impedido, injustamente, de embarcar em trem de passageiros da “Estrada de Ferro Vitória-Minas”.

Inconformados com a improcedência do pleito inicial, pugnam os Apelantes pelo provimento do recurso de apelação para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja a ação julgada procedente, condenando-se a Apelada
(i)
a ressarcir o dano material mensurado em R$ 90,00 (noventa reais);
(ii)
a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Apelante e
(iii)
a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 6554208, postulando o improvimento do recurso de apelação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu parecer no id 6867950, opinando pela declaração de nulidade absoluta em razão da ausência de intervenção do Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, durante toda a fase de conhecimento, por se tratar, na espécie, de ação envolvendo interesse ligado a menor de idade.

Em petição de id 7034501, os Apelantes endossaram a tese deduzida pelo
Parquet
estadual.

Conquanto intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para manifestação a respeito da aventada nulidade.

Pois bem.

Do detido exame dos autos, infere-se que, a despeito da menoridade do segundo Apelante, não houve, no primeiro grau de jurisdição, intimação do Ministério Público para intervir no presente feito, consoante preconiza o artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, incorrendo o Juízo da causa, portanto, na nulidade a que alude o artigo 279, do estatuto processual civil em vigor.

Outrossim, aduzida pelo
Parquet
a existência de prejuízo concreto à parte incapaz, consistente na improcedência de sua pretensão indenizatória, alternativa não há senão a declaração de nulidade absoluta da sentença hostilizada, com fulcro no § 2º, do já mencionado artigo 279, do Código de Processo Civil, determinando-se o retorno dos autos à instância primeva para que seja oportunizada a manifestação do Ministério Público.

Nesse sentido já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
PRESENÇA DE MENOR
–
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL
–
NULIDADE
–
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PREJUDICADO.

Diante da ausência de intimação do Ministério Público de primeiro grau em processo em que deveria intervir, consoante previsão expressa do inciso I, do art. 178, do Código de Processo Civil, somada à demonstração da existência de prejuízo para parte, a anulação da sentença é medida que se impõe, na forma do art. 279, do Diploma Processual Civil.

(TJES, Apelação Cível n.º 0003646-10.2016.8.08.0050, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.11.2022, Publicado em 01.12.2022)”

Ante o exposto, acolho a questão prejudicial suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça a fim de anular a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a intervenção do Ministério Público, restando, por conseguinte, prejudicado o recurso de apelação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 12/03/2024
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão de 12/3/2024.
Voto: Acompanhar o Relator.
Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões